Tribunal: STF
Processo: RE 106796
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-12
Data de publicação: 1985-11-12

Ementa:
As isenções de ICM são feitas por convênios e por eles revogadas — Art. 23, § 6º, da Constituição sem ofensa ao princípio da legalidade.
Válida é a ratificação do Convênio por decreto do Poder Executivo - Art. 4º da Lei complementar nº 24, de 7.1.75.
O princípio constitucional da anualidade ( § 29 do art. 153 da CF) não se aplica à revogação de isenção do ICM.
RE conhecido e provido.